Tribunal: TJES
Processo: 0000045-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENNYS PEDROSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000045-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: DENNYS PEDROSA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DISCUSSÃO SOBRE O CONCEITO DE "DIA". PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Dennys Pedrosa da Silva contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Colatina, alegando a ilegalidade da prova obtida em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão em horário noturno. Requer a expedição de alvará de soltura e o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu em horário noturno, em afronta ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal e no art. 245 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento do mandado de busca e apreensão foi registrado no boletim de ocorrência às 18h30, sendo a formalização da ocorrência realizada às 21h10, o que não caracteriza, de forma manifesta, o descumprimento da regra constitucional e processual penal sobre a inviolabilidade domiciliar no período noturno.

4. Não há consenso absoluto sobre o conceito de "dia". Considerando que, em tese, o mandado foi cumprido logo após as 18 horas, não se constata ilegalidade manifesta na execução da diligência, competindo à instância de origem, durante a instrução processual, apurar as circunstâncias que desencadearam a busca e apreensão.

5. A presença da esposa do paciente durante o cumprimento do mandado, com a sua assinatura no documento, demonstra consentimento.

6. Os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos, diante da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciados pela apreensão de entorpecentes, carregador de arma de fogo e anotações relacionadas ao tráfico.

7. A gravidade da conduta e a quantidade de drogas apreendidas justificam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O conceito de "dia" para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão não possui definição rígida, admitindo-se interpretação conforme a legislação e a jurisprudência.

O registro do cumprimento do mandado no boletim de ocorrência às 18h30 não caracteriza, por si só, violação à regra constitucional e processual sobre inviolabilidade domiciliar no período noturno.

A presença de familiar e a assinatura no mandado podem indicar consentimento, afastando eventual nulidade do ato.

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e do risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 245; Lei n. 13.869/2019, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.629/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000045-34.2025.8.08.0000

PACIENTE: DENNYS PEDROSA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
DENNYS PEDROSA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
COLATINA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000009-87.2025.8.08.0033, atualmente em tramitação na Vara Única de Montanha, por encontrar-se preso preventivamente desde 25/01/2025.

Narra a defesa técnica, em resumo, que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em horário noturno, fora do período permitido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, salvo em situações excepcionais, tornando ilícita a prova obtida.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, confirmando-se a medida no mérito.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se do documento de ID 11935094 (p. 40) que foi deferida ordem de busca e apreensão no domicílio de Dennys Pedrosa da Silva em razão da suspeita de que o local era utilizado para guarda e armazenamento de entorpecentes.

Com efeito, consta dos autos que, durante o cumprimento da diligência, o paciente foi preso em flagrante por manter drogas e acessórios de arma de fogo de calibre restrito em sua moradia (14 gramas de substância similar a maconha, 01 papelote de substância semelhante à cocaína, além de 420 gramas de cocaína, bem como uma balança de precisão, um caderno de anotações com diversos nomes e valores relacionados ao tráfico, um carregador de pistola Canik, calibre .9mm, e um envólucro contendo material para embalo de entorpecentes).

Acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Juízo da Audiência de Custódia assim se manifestou:

“
Em relação ao flagrante em si, há uma questão de ordem levantada pela douta defesa no sentido de postular o relaxamento da prisão em flagrante sob a justificativa de que o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido pelos policiais em horário que a casa é inviolável, conforme interpretação não só do STJ, mas também do STF, em relação ao art. 5º, da Constituição Federal. Sobre esse aspecto, há uma dúvida com relação ao horário em que efetivamente teria sido cumprido o mandado de busca e apreensão. É inegável que o apontamento é que até as 20h, o mandado poderia ser cumprido e o próprio Sr. Dennys, ao ser questionado pela defesa a respeito, afirmou que foi no momento em que ele retornava para sua casa após um dia de trabalho, acreditando que se tratava entre 20h e 20h30. Observa-se que o próprio autuado não sabe precisar o horário, o que leva a ter dúvidas se há alguma irregularidade no cumprimento do mandado. Por conta disso, afasto o requerimento da defesa no sentido de postular o relaxamento do flagrante”

A e. Desembargadora Plantonista Heloisa Cariello, por sua vez, consignou o seguinte:

“
Conquanto o impetrante alegue o cumprimento noturno do mandado de busca e apreensão, depreende-se que ele aponta o registro de formalização da ocorrência perante a autoridade policial, deixando de mencionar que do boletim de ocorrência lavrado, no campo “dos fatos”, consta que a ocorrência foi cumprida às 18:30 do dia 23.01.2025, de modo que a sua lavratura, após o cumprimento da diligência, teve registro no sistema às 21:10h do mesmo dia. Assim é que, ao menos nesse juízo perfunctório, vislumbro elementos suficientes de que, ao contrário do alegado, os horários apontados pelo impetrante se afiguram como aqueles relativos à formalização da ocorrência no sistema interno da Polícia Civil, ao passo que, do corpo do boletim de ocorrência (campo “dos fatos”), consta 18:30h como sendo aquele no qual ocorreu o cumprimento da diligência. Deste modo, constando do boletim de ocorrência que a diligência foi cumprida às 18:30h, apenas por meio da via adequada, durante a instrução processual, avaliar-seá se o cumprimento do mandado de busca e apreensão e a consequente prisão do paciente ocorreram durante a noite, o que, a princípio, não se vislumbra.”

É cediço que, nos termos do artigo 245, do Código de Processo Penal,
“as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta”.

Acerca do alcance do conceito da expressão “dia”, a doutrina e a jurisprudência debatem a respeito de sua definição. Neste ponto, colaciono o seguinte e didático excerto jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

Sobre o tema, é de conhecimento que "o termo "dia", presente no art. 5º, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (AgRg no AREsp n. 2.753.629/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Na espécie, verifica-se que a diligência ocorreu às 18h30 e que o registro no boletim de ocorrência às 21h10 refere-se apenas à formalização do procedimento.

Diante da indefinição quanto ao conceito de "dia" e considerando que, em tese, o mandado foi cumprido logo após as 18 horas, não se constata ilegalidade manifesta na execução da diligência, competindo à instância de origem, durante a instrução processual, apurar as circunstâncias que desencadearam a busca e apreensão.

Ademais, destaca-se que a esposa do paciente acompanhou a ação policial e assinou o mandado, demonstrando ciência e consentimento, conforme depoimentos dos policiais.

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que os requisitos da prisão preventiva estão devidamente preenchidos, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de drogas em grande quantidade, carregador de arma de fogo e anotações relacionadas ao tráfico, conforme auto de apreensão. Além disso, a garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar, pois a natureza e o volume dos entorpecentes indicam a relevância da atividade criminosa do paciente, com potencial risco à sociedade

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)